Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO SEGURO DE VEÍCULO. RISCOS CONTRATADOS. CLAÚSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO/LIMITAÇÃO. CLAUSULA CLARA, OBJETIVA E DE FÁCIL COMPREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. “( ) Ainda que a relação jurídica seja regida pelas regras e princípios do CDC, o pedido de inversão de ônus da prova não comporta admissão absoluta, sendo necessário que haja um mínimo de verossimilhança das alegações formuladas pela parte que requer o benefício, bem como a comprovação inequívoca da sua hipossuficiência em obter os meios de prova necessários para demonstrar a plausibilidade do seu direito.” (TJDFT. Acórdão n. 1359007, APC n. 07127058720188070001, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJe em 10/8/2021). 1.1. No caso em análise, não demonstradas nem a verossimilhança das alegações quanto à falta de informações no contrato de seguro acerca do alcance da cobertura da apólice de seguro, nem a hipossuficiência do consumidor quanto a produção de prova em relação ao fornecedor
2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). E o contrato de seguro é exteriorizado pela apólice ou bilhete do seguro (art. 758 do Código Civil), que deve especificar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do Código Civil). 2.1. Em relação aos contratos de seguro patrimonial oriundos de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, entre os direitos básicos do consumidor, o de obter informação adequada e clara sobre qualidade, conteúdo e características dos diferentes produtos e serviços postos a sua disposição (art. 6°, III do CDC). O CDC dispõe ainda que os contratos devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, § 4° do CDC); e quando se tratar de cláusula que importe restrição de direitos — como é o caso das cláusulas limitativas ou restritivas nos contratos de seguro — estas deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor (art. 54, § 4° do CDC). 2.2. Exata hipótese dos autos: cláusula limitativa redigida de maneira objetiva, clara e legível, nenhuma dificuldade de compreensão do seu alcance (art. 51, CDC), estritamente observadas as normas de regência, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.